Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA. MAJORANTE DO §2o DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. CRIME CONTRA A HONRA COMETIDO EM REDES SOCIAIS. SOMA DAS PENAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em desfavor da 6a Vara Criminal de Brasília, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática de crimes de injúria e ameaça praticados contra Magistrada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se incide a causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 141 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas cuja pena máxima cominada não exceda dois anos, cumulada ou não com multa.
4. O art. 141, § 2o, do Código Penal prevê a aplicação da pena em triplo quando o crime contra a honra é cometido ou divulgado em qualquer modalidade da rede mundial de computadores.
5. Consoante entendimento desta Corte, “o aplicativo WhatsApp pode ser conceituado como uma rede social, eis que se trata de um dos maiores meios de encaminhamento de informações na atualidade, já que em segundos, uma numerosa quantidade de pessoas pode ter acesso ao conteúdo postado, especialmente quando se trata de grupo de moradores de condomínios em que não há destinatários certos, pelo contrário, a comunicação ocorre entre várias pessoas participantes daquele grupo de whatsapp, razão pela qual possibilitada a incidência da majorante prevista §2o do art. 141 do Código Penal. 5.1 Na hipótese, caracterizada a divulgação de ofensas por meio de rede social (grupo de WhatsApp), cabível a aplicação da majorante.
6. Se as penas máximas cominadas aos delitos em apuração, considerando as causas de aumento e o concurso de crimes, ultrapassam o patamar de 2 anos, a competência para o julgamento da demanda é da Vara Criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (6a Vara Criminal de Brasília).
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 140, 141, 145 e 147. LEI No 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 530.268/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019. TJDFT, Acórdão 1876903, 0719276-67.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.